Tribunal: TJDFT
Processo: 0006539-30.2016.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO.
1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelos depoimentos testemunhais, que foram corroborados pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelos vídeos, que atestam as agressões sofridas pela vítima.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância quando firmes, coesos e reiterados, além de corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
3. Preenchidos os requisitos legais, o acusado faz jus à suspensão condicional da pena, pois o emprego de violência somente afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, não, de suspensão da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.